Tribunal: TJMT
Processo: 1019347-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019347-47.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OSMAR GONZAGA DAMASCENO - CPF: 011.661.421-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (ASSISTENTE), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (ASSISTENTE), NELCI MASSA BOCARDI - CPF: 062.309.498-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR GONZAGA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA O DECOTE DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL – PROVA ORAL INSUFICIENTE – AUSENTE JUSTIFICATIVA PARA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME – CRIME DESCLASSIFICADO – FURTO SIMPLES (CP, ART. 155,
CAPUT
) – DOSIMETRIA – PENA REDUZIDA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

O exame pericial é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sendo possível sua substituição apenas quando o delito não deixar vestígios, tenham esses desaparecidos ou se as circunstâncias do delito não permitirem, impossibilidade que deve ser devidamente esclarecida nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019347-47.2022.8.11.0002

APELANTE: OSMAR GONZAGA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Osmar Gonzaga Damasceno

contra sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, inscrito no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (id. 142892692).

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a exclusão da qualificadora da escalada (CP, art. 155, § 4o, II), eis que ausente prova efetiva da circunstância. Quanto à pena-base, questiona as circunstâncias judiciais negativas, aduzindo que a argumentação exposta é inidônea. Na segunda etapa da dosimetria, sustenta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, aponta equívoco quanto ao regime inicial fechado estabelecido para o cumprimento de pena (id. 142892708).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 142892713).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 148610671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR GONZAGA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da qualificadora da escalada
:

Inicialmente, a defesa insurge-se contra a qualificadora da escalada, ao argumento de que
“não constam nenhuma prova acerca do tamanho do muro que o réu pulou para consumar crime, ausente, portanto, de perícia para atestar a veracidade da metragem para que somente assim possa caracterizar a qualificadora do ilícito penal”
(
sic
do id. 142892708).

Acerca do tema trazido à indagação, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito firmou a compreensão de que o exame pericial é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora, sendo possível sua substituição apenas quando o delito não deixar vestígios, tenham esses desaparecidos ou se as circunstâncias do delito não permitirem, impossibilidade que deve ser devidamente esclarecida nos autos.

Confira-se:

[...] para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo [...]
(AgRg no AREsp 1902141/ DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021).

Quanto à qualificadora da escalada, a sentença em análise consignou apenas o seguinte:

[...] deve ser reconhecida a qualificadora referente à escalada (art. 155, §4o, inciso II, Código Penal), pois
restou demonstrado pelas declarações judiciais dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência e pela confissão do próprio acusado
, que ele escalou um muro de aproximadamente 02 (dois) metros de altura para adentrar no estabelecimento comercial. [...]
(
sic
do id. 142892692).

Nesse cenário, verifica-se que a sentença reconheceu a incidência da qualificadora da escalada tão somente com apoio na prova oral, nada mencionando acerca da existência de situação excepcional que dispensasse a confecção de laudo pericial, de modo que a referida qualificadora deve ser afastada, desclassificando-se o crime imputado para furto simples (CP, art. 155,
caput
).

Assim, em que pese a confissão do apelante, em obediência às compreensões firmadas pelas Cortes Superiores, não há no caso em tela justificativa para a ausência do exame pericial, o que inviabiliza a manutenção da qualificadora.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Ao fixar a pena-base, o magistrado singular atribuiu carga negativa aos vetores dos antecedentes criminais – réu com 15 condenações transitadas em julgado – e circunstâncias do delito – praticado durante a noite (23h).

Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, bem como a preponderância dos antecedentes criminais, já que o apelante ostenta 15 (quinze) condenações transitadas em julgado, sendo 14 (quatorze) utilizadas nesta fase processual, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), compenso-as integralmente, mantendo a pena inalterada.

Por fim, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixa-se o regime inicial semiaberto, ante a reincidência do apelante.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo para desclassificar a conduta de
Osmar Gonzaga Damasceno
para o crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022